Tribunal: TJPA
Processo: 0001951-15.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001951-15.2019.8.14.0061

APELANTE: ELIANE MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001951-15.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ELIANE MONTEIRO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. IMPROVIDO
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. NÃO CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. DE OFÍCIO:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA BASE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para redimensionar o apenamento base e fixo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com pagamento
de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001951-15.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ELIANE MONTEIRO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELIANE MONTEIRO RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 12128867 p. 1-5) em resumo, que em 11/02/2019, por volta de 13h50, policiais militares estavam em ronda pela cidade, quando avistaram a Apelante em atitude suspeita no bairro Nova Matinha, razão pela qual procederam com a abordagem e revista, tendo localizado consigo 41 (quarenta e um) invólucros de maconha.

Devido aos fatos, foi denunciada como incursa na sanção prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12128879 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12128883 p. 3-8) pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12128884 p. 3-9), pleiteando o parcial provimento do apelo, tão somente para modifica o regime inicial de cumprimento da pena.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 14046039 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que a Apelante seria usuária de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 12128865 P. 17-18) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 12128865 P. 19)
, demonstram que foi apreendida: 41 (quarenta e uma) porção de maconha, pesando 70g (setenta gramas).

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após ronda realizada pela polícia militar, em local conhecido por diversas prisões de nacionais comercializando entorpecentes e, após diligências ter conseguido apreender com a Apelante os itens referidos acima, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes da polícia.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa atitude dessa natureza para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. De Ofício: Do redimensionamento do apenamento.

DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria, conforme fundamentação a seguir.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

1.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que a ré, ao praticar o delito de tráfico, fê-lo de forma consciente. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, há contra a ré, sentença com trânsito em julgado, pelo mesmo delito.

(...)

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, não são favoráveis à acusada, pois estava com a irmã, no caminho conhecido como de criminosos, durante o dia, com muitas embalagens de substância entorpecente. 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis à agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para disseminar violência e a ruína do futuro de jovens e das famílias.

(...)”

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de quatro vetores desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, na havendo apenas um vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
.

Na 2ª fase, ausência de reconhecimento de agravantes, mas houve aplicação da atenuante de menoridade, em que foi reduzida a pena em 06 (seis) meses, razão pela qual fixo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

3. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado com mudança de regime inicial de cumprimento de pena e consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos

Pleiteia a Apelante também o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer com a seguinte fundamentação:

“Não há como acolher o pedido da Defesa para aplicar o §4º, do artigo 33, da lei de drogas, tendo em vista restar comprovado que a acusada está envolvida em facção criminosa, conforme folhas 35 do IPL, além de não ser ré primária.”

Assim, analisando o Inquérito Policial, verifico pedido de transferência da ora Apelante em razão desta ter declarado no momento de sua entrada à Casa Penal possuir ligação com a facção criminosa denominada Comando Vermelho (ID nº 12128866 p. 7-9). Ademais, compulsando certidão de antecedentes criminais da mesma no ID nº 12128866 p. 6 verifico que consta um feito com sentença condenatória transitada em julgado na data de 13/08/2018 (0007126-24.2018.8.14.0061), logo, não preenche os requisitos para a concessão do benefício aplicado ao tráfico privilegiado.

Desta feita, deixo de aplicar o referido benefício e fixo o apenamento base em definitivo em
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo o regime semiaberto para cumprimento da sanção fixado em sentença, conforme art. 33, §2º, b do CP.

Por fim, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para redimensionar o apenamento base e fixo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme
fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023